Tribunal: TJMT
Processo: 1022286-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022286-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 032.464.401-90 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DIAS MOURA PEREIRA - CPF: 545.619.651-49 (VÍTIMA), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 032.464.401-90 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA
IMPETRANTE: YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -
REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA QUE AGRIDE A ORDEM PÚBLICA -
NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA - INCIDENTES QUE NÃO PODEM SER ATRIBUÍDOS AO APARATO ESTATAL - JULGAMENTO DESIGNADO PARA DATA PRÓXIMA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, da gravidade concreta da conduta criminosa, bem como pela r
eiteração da conduta criminosa que agride a ordem pública.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não vislumbro neste instante a existência de coação ilegal por excesso de prazo, notadamente porque não há demonstração de desídia da autoridade acoimada coatora, bem como já foi designada sessão de julgamento do Tribunal do Júri para data próxima, de modo que não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022286-06.2022.8.11.0000

PACIENTE: CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA
IMPETRANTE: YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada Yaissa Alexandre Bragagnolo em favor de
CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, por fatos ocorridos no ano de 2015, estando preso cautelarmente desde 01.02.2017.

Assim, sustenta que o paciente sofre coação ilegal, pois não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela ausência de
periculum libertatis,
pelo fato de ser primário, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Ademais, aduz que a situação dos autos evidencia clara coação ilegal, por excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se preso
há mais de 05 (cinco) anos
, sem julgamento pelo Tribunal do Júri, o que autoriza o relaxamento da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de cautelares menos onerosas.

Firme nessas premissas, pleiteia-se, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, ainda que mediante outras providências cautelares. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 150154676), esclarecendo que atualmente, os autos
“aguardam a realização da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri Popular designada para o
dia 23 (vinte e três) de novembro 2022
”

O pedido de liminar foi indeferido (id. 150478162).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 150882668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA
IMPETRANTE: YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a impetração o relaxamento da prisão preventiva mediante imposição de medidas cautelares, ao argumento de restar caracterizado o excesso de prazo, bem como aduz que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva.

Para elucidar a dinâmica dos fatos, transcrevo fragmento da inicial, ocasião que o paciente fora denunciado pelo crime de homicídio triplamente qualificado, por fatos ocorridos no ano 2015,
in verbis:

Consta que (...)
no dia 07 de novembro de 2015,
por volta das 04h00m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado ‘BAR DO FABÃO’, sediado na Rua Progresso s/n°. Bairro Progresso, na cidade de São José Do Rio Claro/MT, CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por motivação fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima e por meio que resultou perigo comum, valendo-se de arma de fogo – revólver calibre .38 efetuou disparos contra o ofendido EMERSON DIAS DE MOURA PEREIRA, causando-lhe, pois, a sua morte (vide atestado de óbito de fl. 10 e relatório necroscópico de fls. 45/47).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA e a vítima EMERSON DIAS DE MOURA PEREIRA participavam de um evento festivo nas dependências do ‘BAR DO FABÃO’.

Consta que CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, porquanto nutria a suposição de que o ofendido mantinha relação amorosa com a sua ex-mulher (motivo fútil), aproximou-se da vítima e, aproveitando de sua distração – já que conversava com outros colegas em uma roda –, sacou repentinamente o revólver que carregava consigo àquela ocasião e, de surpresa, sem que EMERSON DIAS DE MOURA PEREIRA pudesse esboçar qualquer reação (recurso que dificultou e/ou impossibilitou a possibilidade de defesa), simplesmente efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, acertando-lhe na região mentoniana e no terço médio do antebraço esquerdo, pelo que provocou, assim, a sua morte.

Apurou-se que o comportamento desenvolvido por CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, causou situação de potencial de risco à vida e à integridade corporal de um número elevado e indeterminado de pessoas, já que disparou por diversas vezes com arma de fogo contra a vítima em meio a um aglomerado de gente (evento festivo com show musical num bar), tanto assim que acabou por atingir outras três pessoas (CLEMENTINO XAVIER, EDANUBIA IRIA DA SILVA e VANDERSON PINHEIRO SILVEIRA), que da festividade também participavam, provocando-lhes, pois, lesões corporais.

Após o comportamento criminoso, CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA empreendeu fuga imediata do local, pelo que evitou, assim, a sua prisão em flagrante delito. (...)

Ante o exposto, incursa está a conduta de CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA nas disposições constantes do art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 73, caput, segunda parte, c/c art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal”.

Em
05/06/2017
, ao impor a prisão preventiva o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos fatos e a reiteração criminosa, bem como como para assegurar a aplicação da Lei Penal. Restou consignado na decisão o seguinte:

“(...)

Os indícios de autoria também recaem sob o acusado, como é possível extrair dos depoimentos das testemunhas e do próprio interrogatório extrajudicial dele.

Observa-se que as testemunhas indicam o acusado como autor do delito, informando que ele teria chegado no interior do estabelecimento comercial portando arma de fogo e, durante o evento festivo, começou a disparar, vindo a atingir a vítima que veio a óbito, e ainda mais duas pessoas.

O acusado, extrajudicialmente, confessou que portava arma de fogo e que, no decorrer de uma discussão efetuou disparos contra vítima.

A prisão preventiva do acusado se impõe.

A conduta imputada ao acusado é grave. Homicídio triplamente qualificado, suspostamente praticado em situação que revela a índole violenta do acusado e, consequentemente concreto risco à ordem pública.

Necessário ainda frisar que após o delito o acusado deixou o distrito da culpa, sendo localizado na Comarca de Comodoro, quando preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de substância entorpecente e posse/porte de arma de uso restrito (n. 813-13.2017.811.0046 – Cód. 99916). Fato este que evidencia que o acusado é contumaz na pratica de delitiva. (...).

Por todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA (...)” ID.
149025691.

Em 30/07/2018, após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis
, nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, , o Magistrado pronunciou o paciente como incurso nos crimes de

homicídio consumado qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio que resultou perigo comum e pelo recurso que dificultou e tornou impossível defesa do ofendido (artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV, c/c artigo 73,
caput
, segunda parte, c/c art. 70,
caput
, primeira parte, todos do Código Penal) e
manteve a prisão cautelar utilizando os seguintes fundamentos,

in verbis:

“(...) além de ter respondido preso a toda a fase do procedimento do júri, ainda fazem presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantida da ordem pública e necessidade de aplicação da lei penal. Com efeito, a conduta em tese praticada evidencia a concreta periculosidade do acusado, sem contar que o delito fora praticado em uma cidade pequena, gerando, assim, repercussão social e insegurança generalizada. Demais disso, o réu, após suposto cometimento do delito, empreendeu fuga, tendo sua prisão provisória sido decretada em 09.11.2015 [decisão de Id. 32372526] que foi efetivamente cumprida em 3l.08.2017, na Comarca de Comodoro/MT, fronteira com a Republica Plurinacional da Bolívia, distante mais de 1.000km desta unidade Judiciária, artifícios estes que evidenciam a intensão de frustrar a aplicação da lei penal.”

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

Em relação aos fundamentos da prisão cautelar, em que pese os argumentos expendidos na impetração, não se vislumbra qualquer ilegalidade nas decisões que decretou e manteve a prisão preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como como para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito no decreto cautelar,
“(...) já que disparou por diversas vezes com arma de fogo contra a vítima em meio a um aglomerado de gente (evento festivo com show musical num bar), tanto assim que acabou por atingir outras três pessoas”,
somado ao fato de após o suposto cometimento do delito, empreendeu fuga, sendo localizado na Comarca de Comodoro,
distante mais de 1.000km,
quando foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de substância entorpecente e posse/porte de arma de uso restrito.

Em consulta ao sistema primus, constata-se que em
31/10/2018
, fora condenado pelo delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei n. 10.826/03, sendo aplicado à pena de 03 (três) anos de reclusão, 10 (dez) dias-multa.

Assim, entendo que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No que se refere ao excesso de prazo na segregação cautelar, entendo pertinente a transcrição o inteiro teor das informações,
in verbis
:

“(...)

(i)

Em 09.11.2015 (Id. 32372526), proferida decisão decretando a prisão temporária do Paciente, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial;

(ii)

Em 28.04.2017 (Id. 32372505), o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, dando-o como incurso no(s) crime(s) de homicídio consumado, qualificado pelo motivo fútil, com emprego do meio que resultou perigo comum e a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou e tornou impossível a defesa do ofendido (artigo 121, § 2", incisos II, III e IV, c/c artigo 73, caput, segunda parte, c/c art. 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal), tendo como vítima Emerson Dias de Moura Pereira;

(iii)

Em 08.05.2017 (Id. 77549867 – Pág. 35), proferida decisão recebendo a denúncia e determinando a citação do acusado para apresentação de Resposta à Acusação.

(iv)

Em 05.06.2017 (Id. 77549872 – Pág. 17) informada a captura do Paciente em 01.02.2017.

(v)

Em 05.06.2017 (Id. 32372528) proferida decisão decretando a prisão preventiva do Paciente, para garantir a ordem pública e para assegurar eventual aplicação da Lei Penal.

(vi)

Em 31.08.2017 (Id. 77551677 – Pág. 10), promovida a citação do Paciente.

(vii)

Em 27.10.2017 (Id. 77551677 – Pág. 16), Resposta à Acusação apresentada, via Defensoria Pública, reservando-se, no mérito, ao direito de rebatê-lo em sede de alegações finais, após a audiência de instrução.

(viii)

Em 05.12.2017 (Id. 77551677 – Pág. 05), realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas do processo (i) Elessandro Araújo Pimentel, (ii) Josias Chaves da Motta Júnior, (iii) Clementino Xavier, (iv) Edanubia Iria da Silva, (v) Vanderson Pinheiro Silveira, (vi) Regina Lúcia de Moura Pereira, (vii) José Valdir de Lima e (viii) Napoleão Pereira que o Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha Marcos Antônio Briquesi Aparecido.

(ix)

Em 23.01.2018 (Id. 77551686 – Págs. 14/21), procedida a oitiva, via carta precatória, da testemunha Nilton André Farias de Oliveira,

(x)

Em 27.02.2018 (Id. 77551686 – Págs. 24/27), realizada audiência de instrução e julgamento em continuação, oportunidade em que foi ouvida a testemunha do processo Marcos Antônio Briquesi Aparecido.

(xi)

Em 24.05.2018 (Id. 77551688 – Pág. 04/05), procedido, via carta precatória, o interrogatório do Paciente.

(xii)

Em 29.06.2018 (Id. 77551688 – Págs. 06/23), memoriais apresentados pelo Ministério Público requerendo a pronúncia do acusado nos exatos termos da denúncia.

(xiii)

Em 13.07.2018 (Id. 77551688 – Págs. 24/32), memoriais apresentados pela defesa requerendo a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima por serem manifestamente improcedentes.

(xiv)

Em 30.07.2018 (Id. 77551688 – Págs. 33/35 e Id. 77552541– Págs. 01/06), proferida sentença pronunciando o Paciente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nos crimes de (i) homicídio consumado qualificado pelo motivo fútil, pelo emprego de meio que resultou perigo comum e pelo recurso que dificultou e tornou impossível defesa do ofendido (artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV, c/c artigo 73, caput, segunda parte, c/cart. 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal).

(xv)

Em 11.03.2019 (Id.77552541 – Pág. 19), proferida decisão nomeando advogado(a) para atuar na defesa técnica do(s) réu(s) em sede de recurso, em razão da desativação da Defensoria Pública nesta Comarca.

(xvi)

Em 09.04.2019 (Id. 77552541 – Págs. 24/31), Recurso em Sentido Estrito apresentado pela defesa técnica do Paciente, em suma, pelo afastamento das qualificadoras alusivas a motivação fútil e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

(xvii)

Em 12.04.2019 (Id.77552541 – Págs. 32/36 e Id. 77552551 – Págs. 01/06), contrarrazões de Recurso em Sentido Estrito apresentadas pelo Ministério Público, pelo improvimento recursal e a consequente manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

(xviii)

Em 05.05.2020 (Id. 77552566), r. decisão proferira pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pelo não provimento do recurso interposto pela defesa técnica e consequente manutenção da sentença de pronuncia em todos os seus termos.

(xix)

Em 24.02.2022 (Id. 77676857), proferida decisão declinando competência para este Juízo da Primeira Vara, porquanto unidade judiciária compete, privativamente, a preparação do processo para julgamento em plenário pelo Tribunal do Júri.

(xx)

Em 24.02.2022 (Id. 77705665), proferida decisão nomeando advogado(a) para atuar na defesa técnica do(s) réu(s) nos atos preparatórios e, inclusive, em Plenário, em razão da desativação da Defensoria Pública nesta Comarca.

(xxi)

Em 09.03.2022 (Id. 79007432), manifestação apresentada pela defesa técnica, nos termos do art. 422, do CPP (Id. 79007432), não indica rol de testemunha a depor em plenário e requer a juntada aos autos das mídias audiovisuais produzidas durante a instrução processual.

(xxii)

Em 09.03.2022 (Id. 79023506), manifestação apresentada pelo ministério público, nos termos do art. 422, do CPP, informando ausência de testemunhas para depor em plenário e pugnando pela disponibilização, na data do julgamento, de aparelho “datashow” para eventual apresentação de slides/documentos ou para a exposição de depoimentos das testemunhas e/ou do interrogatório do réu, prestados perante a autoridade judiciária.

(xxiii)

Em 12.07.2022 (Id. 89174717), decisão proferida nos termos do art. 423, inciso II, do Código de Processo Penal, designa Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri Popular para o dia 23 (vinte e três) de novembro 2022, às 08h30min. (...)”.

Assim, verifica-se que em
30.07.2018
, foi proferida sentença pronunciando o Paciente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em
09.04.2019
, houve apresentação de recurso em sentido estrito, em
05.05.2020
, foi proferida decisão pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, pelo desprovimento do recurso, em
24.02.2022
, proferida decisão declinando competência para o Juízo da Primeira Vara, competente, para a preparação do processo para julgamento em plenário, em
12/07/2022
, foi designada a sessão plenária do Júri para o
23/11/2022.

Em consulta ao sistema PJE, constata-se que houve redesignação da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, para
o
dia 15 de fevereiro de 2023
, tendo em vista na impossibilidade de realizar a escolta do paciente, devido
“a cidade está passando por problemas com abastecimento de veículos, devido à paralização”,
pelos bloqueios das rodovias do Estado.

Nesse contexto, embora o tempo de segregação até aqui não se mostre ideal, afirmo que não há desídia estatal injustificada, isso porque a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri já era para ter sido realizada, caso os bloqueios das rodovias do Estado não constituísse motivo de força maior que levou ao cancelamento da audiência designada para o dia
23/11/2022
.

Ademais, o Juízo singular redesignou a sessão plenária do Júri para o dia 15 de fevereiro de 2023, após o recesso forense,
data próxima,
sendo, portanto, desarrazoado relaxar, agora, a prisão preventiva do paciente.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO DE URGÊNCIA NO JULGAMENTO DO ACUSADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Na hipótese, não há desídia estatal injustificada e desproporcional, pois a tramitação do processo-crime - em que foram expedidas cartas precatórias, além da realização de vários pedidos de revogação da custódia preventiva, determinando-se, ainda, o desmembramento do feito, em 19/08/2020, em relação ao Corréu - ocorre sem que o feito tenha permanecido por longo tempo sem novos andamentos.

(...) Ademais, na decisão que determinou a redesignação da sessão plenária do Júri, o Juízo singular orientou que o cartório redesignasse a sessão plenária para a próxima data desimpedida, afastando, dessa forma, o alegado excesso de prazo. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 140.401/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021.)”

Assim, considerando a gravidade do delito, bem com já há previsão de encerramento do processo em razão da proximidade da sessão plenária do Júri, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa.

Ante o exposto, DENEGO a ordem em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022